Tribunal: TJMT
Processo: 1004869-40.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004869-40.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BOSQUE CAR SERVICOS EIRELI ME - ME - CNPJ: 10.864.418/0001-09 (EMBARGANTE), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (EMBARGADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NA AVENÇA - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "MUDOU-SE" – OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR DE MANTER O CADASTRO ATUALIZADO – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL – MORA COMPROVADA -
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC –
NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA
–
MANIFESTO PROPÓSITO PROTELATÓRIO
-
MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC/2015 – APLICABILIDADE -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração destinam-se unicamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

Constatado o caráter meramente protelatório, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Agravo Interno da ora embargante (Id. 129525154).

A embargante alega omissão desta Câmara isso porque
o embargado distribuiu ação de busca e apreensão em total desconformidade com a legislação vigente, pois que não constituiu o devedor devidamente em mora e, prova disto, é que não esgotou os meios para sua localização e apresentou um único aviso de recebimento ao remetente , com motivo “mudou-se”.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A mera leitura das razões expostas pela embargante deixa nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando preenchido algum dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A Câmara consignou satisfatoriamente o seguinte:

“O Decreto-Lei 911/69 estabelece no
§2o do art. 2o que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”
.

Conforme entendimento do STJ, a notificação deve ser entregue no domicílio do devedor, que, em regra, será aquele indicado no contrato (AgRg no AREsp 365.039/DF).

No caso concreto, foi enviada para o local mencionado na avença
mas devolvida pelo motivo “mudou-se”.

Segundo o STJ, por força do princípio da boa-fé, norteador dos contratos, as partes devem agir com lealdade, cooperação e confiança recíprocas.
Portanto, é ônus do devedor comunicar a mudança de endereço ao credor e manter seu cadastro sempre atualizado.

Desse modo, a remessa desse documento ao lugar informado no contrato, mesmo quando não recebido sob a justificativa em referência,
é suficiente para comprovar a mora e para a propositura da lide.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO "MUDOU-SE".
1. Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. 2.
O encaminhamento de notificação ao endereço do devedor informado no contrato, por meio de carta com aviso de recebimento, é suficiente para a comprovação da mora no contrato de alienação fiduciária, sendo desnecessário ao credor comprovar o efetivo recebimento da correspondência pelo seu destinatário.

3. A bem dos princípios da probidade e boa-fé objetiva, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar seu endereço atualizado, ou indicou endereço onde não podia ser encontrado, frustrando, dessa maneira, a comunicação entre as partes contratantes. Precedentes. 4. Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 1944003 MG 2021/0183060-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 03/08/2021)

E também:

REsp 1.592.422/RJ;

REsp 1.828.778/RS;

REsp 1.860.426/RS;

REsp 1.926.694/MG;

AgInt no AREsp 1.388.337/SP.

Deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NA AVENÇA - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "MUDOU-SE" – OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR DE MANTER O CADASTRO ATUALIZADO – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL – MORA COMPROVADA - SÚMULA 72 DO STJ –
RECURSO PROVIDO.

“Quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária e devolvida em virtude de mudança do devedor, caracteriza-se cumprida a formalidade necessária ao ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem, se o novo endereço não havia sido devidamente comunicado pelo réu. Exegese à luz do princípio da boa-fé objetiva” (STJ - REsp: 1860426 RS).
(AP 1013807-32.2021.8.11.0041,
Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2021)

E ainda:

AI 1018705-51.2020.8.11.0000;

AP 1040255-13.2019.8.11.0041;

AP 1000441-93.2020.8.11.0029;

AP 1007506-84.2020.8.11.0015;

AP
1008716-10.2019.8.11.0015.

Como se vê, o Agravo Interno é manifestamente improcedente, o que impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.”

Dessa forma,
não ocorreram os vícios apontados, e todas as questões suscitadas e também as imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram examinadas. Apenas o desfecho dado à lide foi diverso do que pretendia, situação que não autoriza ingressar por esta via.

Por fim, insta mencionar que o Recurso se revelou manifestamente infundado, pois a embargante não demonstrou existir vício no acórdão e, ainda, deixou clara sua irresignação e a finalidade de alterar o resultado. Dessa maneira, está evidente o
caráter procrastinatório, o que impõe a cominação da multa a que se refere o art. 1.026, §2o, do CPC.

A reiteração de fundamentos já refutados e por este Tribunal deixa claro não apenas o inconformismo da parte mas também a evidente improcedência dos Aclaratórios, prolongando desnecessariamente a solução da lide, o que torna imperioso condicionar a interposição de qualquer outro Recurso ao depósito do respectivo valor.

Posto isso,
nego provimento aos Embargos de Declaração
e condeno os embargantes à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022